Tribunal: STF
Processo: RHC 254224
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Multa por abandono do processo. Alegação de retroatividade da Lei 14.752/2023. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno de Oliveira Franco, Denilso da Silva Rodovalho e Vinícius Vitor de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.788/MG (evento 71).



    Revelam os autos que aos recorrentes foi imposta a penalidade de multa no valor de 30 sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei 14.752/2023, por terem supostamente abandonado o Plenário do Tribunal do Júri (evento 42, fls. 169-79).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de aplicação retroativa do art. 265 do CPP, com a redação conferida pela Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa aos advogados. Sustenta que a norma possui natureza híbrida, mais benéfica ao jurisdicionado e portanto, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal. Aponta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão da aplicação da multa até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela revogação da multa aplicada em desfavor dos recorrentes (evento 76). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO. ART. 265 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – CPP. POSSIBILIDADE. DESÍDIA INJUSTIFICADA. SAÍDA DO ADVOGADO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual é cabível a multa de que trata o art. 265 do CPP nas hipóteses em que o comportamento desidioso ocorra apenas para a prática de um único ato processual, tal como se deu na hipótese em debate, em que os advogados deixaram a sessão plenária do Tribunal do Júri, tão somente por não concordar com a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. 



    2. Acresça-se, outrossim, que "a jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, verifico que o objeto do presente habeas corpus envolve a possibilidade de aplicação retroativa de dispositivo de lei, que revogou a imposição da multa ao advogado. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha:“O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ‘[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer’ (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). (RHC 194.952/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Colho, ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 251.027AgR/RO, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 212.321 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022)



    Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente